Tribunal: TJDFT
Processo: 0709554-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709554-06.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A RECORRIDOS: BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA E ADVOGADOS ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. CELEBRAÇÃO. CONTRATO. NÃO SOLENE. ÔNUS. PROVA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de cobrança de honorários advocatícios sob o fundamento de que não há prova da celebração do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se há prova da celebração do contrato; e (ii) estabelecer se a litigância de má-fé está caracterizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato não solene é formado pela integração da proposta e da aceitação. A celebração por escrito é desnecessária. A parte pode provar a sua formação por qualquer meio legítimo. 4. O inadimplemento culposo de uma obrigação acarreta a responsabilidade do devedor. O credor pode pedir o cumprimento forçado do contrato ou optar pela indenização das perdas e danos. 5. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação provida. Tese de julgamento: “O contrato não solene é formado pela integração da proposta e da aceitação. A celebração por escrito é desnecessária”. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 107; CPC, art. 373, I; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o. Jurisprudência relevante citada: n/a. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do TJMG, TJSP e TRF4, quanto à interpretação dada aos artigos 205, § 5o, inciso II, do Código Civil e 25 do Estatuto da OAB. Defende inexistir prova da contratação ou da prestação de serviços, pois não há documento que ratifique o contrato alegado. Sustenta que eventual prestação de serviços ocorreu em 2014, de modo que a prescrição quinquenal já está configurada. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES, OAB/DF 29.025 (ID 78211468). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Há uma série de elementos documentados nos autos que tornam a formação do contrato inequívoca. O primeiro deles é que todos os demais litisconsortes passivos reconheceram a formação do contrato e aceitaram celebrar transação com o apelante: Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A., Teleperformance CRM S.A., TMKT Serviços de Marketing Ltda., Call Tecnologia e Serviços Ltda., Sercom Ltda. e Vega Net Marketing e Telemarketing S.A. (id 68915937, 68916012, 68916037, 68916051, 68916074, 68916085 e 68916093). Os inúmeros instrumentos contratuais anexados mencionam a apelada como um dos contratantes e discriminam a sua participação na divisão dos honorários advocatícios, em acordo com os demais contratantes. É pouco crível supor que os demais participantes não tenham notado a inclusão de um contratante alheio à negociação e à divisão dos encargos. É razoável concluir que todos reconheceram a participação da apelada na divisão dos encargos assumidos. (...) O acórdão proferido no Recurso Extraordinário com Agravo no 791.932, além disso, transitou em julgado em 14.3.2019. A pretensão de exigir o pagamento pelo êxito da demanda nos termos do contrato surgiu somente a partir desse momento. A ação foi proposta em 13.3.2024, portanto dentro do prazo de cinco (5) anos defendido pela embargante. Não faz sentido adotar a data de emissão das notas fiscais em 2014, conforme consta nas razões dos embargos de declaração, uma vez que a prescrição ocorreria antes mesmo de surgir a pretensão. A embargada não poderia, por questões lógicas, cobrar honorários de êxito antes do sucesso na demanda". (ID 72068345). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.860.156/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Logo, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78211468, III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021